Tribunal: TJMT
Processo: 0002649-13.2008.8.11.0086
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-17
Data de publicação: 2021-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002649-13.2008.8.11.0086
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Promessa de Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[NADYR GABRIELI - CPF: 261.827.930-15 (EMBARGADO), SANDRO LANZARINI - CPF: 931.139.191-34 (ADVOGADO), CESAR ROBERTO BONI - CPF: 250.944.738-67 (ADVOGADO), AGRENCO DO BRASIL S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 01.806.966/0014-06 (EMBARGANTE), LUCIEN FABIO FIEL PAVONI - CPF: 630.569.091-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGANTE(S):

AGRENCO DO BRASIL S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

EMBARGADO(S):

NADYR GABRIELI

E M E N T A:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESOLUÇÃO DE CONTRATO E NULIDADE DE CLÁUSULA C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS

– INSURGÊNCIA QUANTO À DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DE SUCUMÊNCIA – NÍTIDA
TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – DESCABIMENTO

– ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

A contradição que dá ensejo aos embargos de declaração é a interna, ou seja, aquela que se verifica entre as premissas ou entre estas e a conclusão do julgado embargado.

O fato de a conclusão da decisão embargada não corresponder exatamente às expectativas do embargante não desafia o manejo dos aclaratórios.

São incabíveis embargos de declaração utilizados com a indevida finalidade de instaurar uma nova discussão sobre controvérsia jurídica já apreciada pelo julgador.-

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE(S):

AGRENCO DO BRASIL S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

EMBARGADO(S):

NADYR GABRIELI

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos por
AGRENCO DO BRASIL S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
contra o v. acórdão de ID. n. 79258457, deu parcial procedência ao apelo interposto por
NADYR GABRIELI
e, reformando a sentença de improcedência proferida na
Ação Declaratória de Resolução de contrato e nulidade de cláusula c/c. Indenização por Perdas e Danos
no 2649-13.2008.8.11.0086 (Cód.

39596) que havia julgado improcedentes os pedidos iniciais, para julgar
parcialmente procedentes os pedidos iniciais para a) reconhecer a nulidade da cláusula “DA CONFISSÃO” inserta no
Termo de Fixação de Preço e Pedido de Venda
de ID. n. 76435999 - Pág. 2, haja vista sua absoluta incongruência com o objeto do contrato; b) reconhecer a confissão do réu quanto ao descumprimento do contrato;

c) autorizar o levantamento do valor depositado em conta judicial vinculada ao processo, relativo ao produto da venda do produto arrestado na cautelar preparatória, dando por quitada a prestação da requerida; d) reconhecer a improcedência do pleito indenizatório; e) condenar a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor atualizado da causa, nos termos do parágrafo único do art.86 do CPC/15, haja vista a sucumbência mínima do autor.

Inconformada, suscita a empresa ré que o acórdão seria contraditório na medida em que
toda narrativa fática conduz à conclusão de que o cumprimento da obrigação/contrato se deu através da quitação administrativa dos termos acordados em sede de ação cautelar, de modo que não faz qualquer sentido a declaração de nulidade da cláusula “
Da confissão
” porquanto a extinção de tal obrigação implicaria na extinção da avença em si e de todos os demais termos contratuais.

Prossegue afirmando não haver falar em nulidade de cláusulas contratuais, uma vez que a nulidade da cláusula não produz qualquer resultado útil ao contrato e por consequência, ao processo.

Assevera também que, além de não ter sido provado nenhum vício de vontade,

que o contrato seja de adesão, ou, ainda, qualquer afronta aos

princípios da função social, da boa-fé objetiva e do equilíbrio econômico, ou a qualquer norma ao ordenamento jurídico capaz de ensejar a nulidade contratual, a cláusula declarada nula deve ser mantida

em atenção ao princípio da conservação dos contratos.

Subsidiariamente, sustenta a necessidade de distribuição do ônus de sucumbência ao argumento de que, se houve no caso dos autos uma sucumbência mínima, esta teria sido da embargante vez que com o julgamento final do recurso, o autor apelante não obteve nenhum proveito econômico.

Contrarrazões no ID. n. 83613980, pela rejeição dos aclaratórios.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15 (correspondente ao artigo 535 do CPC/73), quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar
contradição
;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.”

Ocorre, entretanto, que segundo a jurisprudência pretoriana “
É deficiente a fundamentação que não demonstra, clara e objetivamente, qual o ponto omisso, contraditório ou obscuro do acórdão recorrido que não teria sido sanado no julgamento dos embargos de declaração.”
(EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 891.588/GO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/03/2017, DJe 21/03/2017).

Conforme jurisprudência do STJ,
“a contradição que autoriza a utilização dos aclaratórios é aquela interna ao próprio voto, 'existente entre as proposições da própria decisão, do julgado com ele mesmo, ou seja, é aquela existente entre a fundamentação e o dispositivo, entre o relatório e a fundamentação, entre o dispositivo e a ementa e ainda entre os tópicos internos da decisão, que prejudica a racionalidade do julgado, afetando-lhe a coerência, e não aquela existente entre o julgado e a lei, o entendimento da parte, os fatos e provas dos autos ou com o entendimento exarado em outros julgados. Precedentes' (EDcl no MS 15.828/DF, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 14/12/2016, DJe 19/12/2016)"
(EDcl nos EDcl no RHC n. 75.500/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 5/4/2017).

Significa isso dizer que a contradição somente ocorre quando a decisão embargada vem a ser desdita por outra, o que não é o caso dos autos.

No caso, todavia, conquanto afirme genericamente que o aresto teria incorrido em contradição, em momento algum apontou quais as assertivas do julgado se revelaram inconciliáveis entre si.

Cumpre esclarecer que, no caso, em momento algum o aresto nega que, no ajuste firmado entre as partes, havia uma obrigação também da parte autora.

O que se fez foi reconhecer a nulidade de uma das cláusulas da avença, cuja redação poderia dar azo a uma interpretação capaz justificar uma nova exigência de uma mesma contraprestação já adimplida, ou seja, um risco de uma cobrança em duplicidade.

É que, como expressamente explicado no julgado, quando da assinatura do
Termo de Fixação de Preço e Pedido de Venda
de fl. 27 (ID. n. 76435999 - Pág. 2) em 19.05.2008, já não mais havia um só grama de soja pendente de entrega por parte do autor embargado, haja vista que os 421.092 kg de soja granel ajustados ente os contraentes foram integralmente entregues pelo autor à requerida entre os meses de
fevereiro
e
março
de
2008
, conforme romaneios de entrega de produto juntados

nos IDs. ns. 76435998 - Pág. 1 a 76435999 - Pág. 1).

A verdade é que, quando da assinatura do contrato, o autor embargado já não tinha nenhuma obrigação pendente para com a ré embargante.

Ocorrendo, portanto, a assinatura do contrato posteriormente ao cumprimento integral da obrigação do autor, a manutenção da cláusula declarada nula poderia passar a falsa impressão que a autora estava a assumir uma nova obrigação, a ser cumprida no futuro, o que é uma inverdade. É o que se pode do seguinte trecho do aresto embargado:

“[...]

Segundo dos autos consta, as partes convencionaram um ajuste para a compra e venda de
421.092 kg de soja granel, os quais foram entregues pelo autor à requerida entre os meses de
fevereiro
e
março
de
2008
, conforme romaneios de entrega de produto juntados às fls. 16/26 dos autos físicos (IDs. ns. 76435998 - Pág. 1 a 76435999 - Pág. 1), para fixação futura do preço, o que ocorreu em 19.05.2008, quando as partes firmaram o
Termo de Fixação de Preço e Pedido de Venda
de fl. 27 (ID. n. 76435999 - Pág. 2)

O problema foi que, no referido termo restou inserida uma cláusula denominada ‘DA CONFISSÃO’, cujo teor assim estabelecia:

‘
DA CONFISSÃO
: O VENDEDOR, NADIR GABRIELLI, neste ato, confessa dever a quantidade liquida e certa de 421.081kg (quatrocentos e vinte e um mil noventa e dois quilos) de SOJA EM GRÃOS GRANEL à COMPADORA. Este documento de Fixação, com anuência expressa do VENDEDOR e cláusula de confissão e complementação ao contrato firmado entre as partes, vale como título executivo extrajudicial de conformidade com o artigo 585, II, do Código de Processo Civil.’

Ainda segundo consta, apesar de no
Termo de Fixação de Preço e Pedido de Venda
ficar consignado que o pagamento do produto pela requerida deveria operar-se no prazo de três dias úteis, contados da data do referido termo, tal pagamento não ocorreu.

[...]

No que tange ao pedido de declaração de nulidade da cláusula ‘DA CONFISSÃO’, não se verifica acertada a conclusão da sentença, porque apegada a um rigor estético e formal de uma cláusula que não se coaduna com a realidade fática posterior ao ajuste e que consta dos autos.

Conforme dispõe o art.112 do CC/2002,
‘nas declarações de vontade se atenderá mais à intenção nelas consubstanciada do que ao sentido literal da linguagem.’

Além disso, segundo o art.113 do mesmo Código
‘os negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a boa-fé e os usos do lugar de sua celebração.’

O
Termo de Fixação de Preços
configura um contrato-tipo,

redigido pela adquirente ré, com a maioria das cláusulas já definidas, apenas com lacunas a serem preenchidas posteriormente, apenas quanto ao volume de produto a ser entregue e o preço a ser pago.

Nele, até mesmo pela data de sua assinatura (20/05/2008), não se está criando uma nova obrigação para o produtor rural, mas apenas registrando um ajuste que, embora já tivesse sido cumprindo anteriormente pelo vendedor, comprovados por romaneios de entrega do produto datados de
fevereiro
e
março de 2008
fls. 16/26 dos autos físicos (IDs. ns. 76435998 - Pág. 1 a 76435999 - Pág. 1), somente naquela oportunidade estava sendo formalizado para o resguardo de ambas as partes.

Não faz o menor sentido imaginar que as 421.092 kg de soja tenham sido entregues pela parte autora e ainda remanesça a mesma quantidade em forma de dívida confessada por ela própria.

Ora, ainda que de início pudesse paira qualquer hesitação sobre a validade da cláusula ‘DA CONFISSÃO’, o comportamento da parte requerida posteriormente extirpa qualquer dúvida a respeito da exigibilidade do crédito nela ‘confessado’.

Afinal, se esse crédito confessado de fato fosse exigível certamente a empresa demandada o teria suscitado como primeira e principal matéria de defesa. Ninguém, em sã consciência, deixaria de opor, como matéria de defesa, a existência de um crédito idêntico ao que lhe é cobrado pela parte adversa.

[...]

Assim, e sem maiores delongas, imperioso o reconhecimento da invalidade da ‘DA CONFISSÃO’ inserta no
Termo de Fixação de Preço e Pedido de Venda
de fl. 27 (ID. n. 76435999 - Pág. 2) visto que, no momento da assinatura, a compradora ré é que passou a dever ao produtor rural autor as 421.092 kg de soja que este lhe havia entregue, segundo o preço que, naquele instrumento, fixaram de comum acordo.” (ID n.

79258457 - Pág. 7/11)

Ou seja, no caso, o posicionamento adotado na decisão embargada e os fundamentos de tal entendimento são de clareza solar.

O mesmo se diga em relação ao ônus de sucumbência.

Neste particular, aliás, a embargante não indicou qualquer dos vícios aclaráveis, quais sejam, omissão, contradição, obscuridade e/ou erro material.

Aliás, ao contrário do que alega a embargante, o proveito econômico almejado pela parte autora é quase total, na medida em que os acordos para a quitação do débito somente ocorreram após o ajuizamento da presente ação, de modo que se assemelha a uma confissão do pedido que uma perda de objeto, como se pretende fazer crer.

De todo o modo, o aresto deixou claro que, na compreensão do colegiado, a sucumbência da parte autora foi mínima, de modo que à parte ré incumbe o pagamento das custas e despesas processuais bem como dos honorários advocatícios.

O fato de a conclusão da decisão embargada não corresponder exatamente às expectativas do embargante não desafia o manejo dos aclaratórios.

Isso porque,
“a valoração da prova em sentido contrário ao defendido pela parte não caracteriza erro passível de declaração.”

(TJMG -

Embargos de Declaração-Cv

1.0000.17.006894-4/003, Relator(a): Des.(a) Oliveira Firmo , 7a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 16/04/2019, publicação da súmula em 18/04/2019).

Neste viés, ainda que a solução mais adequada para essa ou aquela questão fosse realmente a sugerida pelo embargante, certo é que o conserto dos comandos judiciais em debate somente poderia advir de uma reforma do julgado através da via recursal adequada, visto que
“mostra-se inviável a alteração do acórdão recorrido, na via dos embargos de declaração, em face de
error in judicando
, na medida em que este não se configura erro material capaz de ser corrigido por meio de embargos de declaração.”
(STJ – 5a T. – EDcl no REsp 798.283/ES – Rel. Min. LAURITA VAZ – j. em 03/05/2011, DJe 12/05/2011).

Com isso, não havendo qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a serem aclarados ou consertados, descabidos os aclaratórios dos recorrentes que, se quiserem fazer prosperar a sua interpretação pessoal acerca do quadro fático posto, devem valer-se do recurso próprio.

Forte nessas razões,
rejeito os presentes aclaratórios
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2021